Tribunal: CARF
Processo: 10830.010521/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010521/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
TERMOPLAC IND E COM DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/08/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010521/2007-31
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010521/2007-31

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 199/239), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 187/193), proferida em sessão de 02/04/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-20.949, da 14.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/08/2005
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA.
A empresa está obrigada a recolher às contribuições previdenciárias destinadas a
Seguridade Social, conforme dispõe o art. 22, I, II, III e IV, da Lei n.o 8.212/91.
TERCEIROS
A contribuição destinada a outras entidades (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI,
SEBRAE), incide sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus empregados.
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP
As informações declaradas, pela própria empresa, em GFIP são utilizadas como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Fisco, compõem a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e constituem termo de confissão de
dívida, na hipótese do não recolhimento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Suspende-se a exigibilidade do credito, nas hipóteses legais do art. 151 do CTN.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado ao processo eletrônico, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada
(Debcad n.o 37.137.657-2), que de acordo com o relatório de fls. 39/40, corresponde às
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, referente as diferenças
constatadas durante a ação fiscal nos recolhimentos das contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais, da empresa, do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras entidades (Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).

Constituem fatos geradores do presente crédito as remunerações pagas/creditadas
ou devidas aos empregados da Notificada especificados nas folhas de pagamento,
rescisões de contrato de trabalho, GFIP e GPS.

Informa, ainda, que a partir da competência 02/2004, conforme se observa no RL
– Relatório de Lançamentos, foram efetuadas as compensações, devidamente
conferidas, em razão do Mandado de Segurança n.o 95.060.7780-0, concluído em
10/09/2001, com decisão procedente em 16/09/2002.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010521/2007-31

Verificou, ainda, que o desconto da contribuição a cargo do segurado empregado
e contribuinte individual referente ao décimo – Terceiro de 2004 não foi recolhido em
época própria. O recolhimento ocorreu, através de GPS, em 29/11/2007. Sendo assim,
foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP (apropriação indébita
previdenciária).

O presente crédito previdenciário é no montante de R$ 543.504,93 (quinhentos e
quarenta e três mil e quinhentos e quatro reais e noventa e três centavos), consolidado
em 30/11/2007.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Regularmente cientificada da notificação, fls. 01, a empresa apresentou
impugnação dentro do prazo regulamentar, fls. 43/44, alegando em síntese que:

É credora do Fisco e que em certos casos específicos é devedora também;

Propôs ação junto a Justiça Federal, buscando operar a compensação de seus
débitos, que serão englobados na referida compensação, todos os impostos, taxas e
contribuições, vencidas e vincendas, que são da competência da União Federal, até o
limite do crédito da Autora.

DO PEDIDO

Requer, a suspensão da exigibilidade do crédito lançado, conforme o art. 151, III,
do CTN, enquanto não cancelada e arquivada a NFLD.

Conforme despacho de fls. 88, a Portaria n.o 564/2008, transferiu a competência
do presente processo para a DRJ/São Paulo I/SP.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. A ementa transcrita no preâmbulo bem sintetizou a matéria decidida.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação e, ao
final, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Sustenta o recorrente a admissibilidade de seu recurso, sob justificativa que teria sido intimado
para fins de recurso em 20/06/2009 (INTIMAÇÃO SECAT/DRF/CPS No. 687/2009 –
PROCESSO 10830.010521/2007-31 – AI 37.137.657-2).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010521/2007-31

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário, apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de
admissibilidade, não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco relativo a
tempestividade, uma vez que foi interposto após o trintídio legal estabelecido no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, de modo que não
se pode conhecê-lo.
Deveras, observo a confirmação da entrega da intimação postal, dando ciência da
decisão de primeira instância, em 09/06/2009, conforme aviso de recebimento colacionado nos
autos (e-fl. 197).
No entanto, malgrado alegue o recorrente ter recebido a intimação/notificação de
ciência da decisão vergastada em 20/06/2009 e sustente, preliminarmente, a tempestividade da
sua peça recursal, a tese da defesa não se sustenta, conforme bem sinaliza o aviso de recepção,
aplicando-se, pois, a Súmula CARF n.o 9 ao caso em análise.
Ora, o recurso só foi apresentado em 20/07/2009 (e-fl. 199), quando já vencido o
prazo e o próprio despacho de encaminhamento confirma a intempestividade (e-fl. 267).
Portanto, não é possível conhecê-lo.
Deveras, este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais possui súmula
confirmando a validade da intimação por via postal entregue no endereço do sujeito passivo, a
teor da Súmula n.o 9, veja-se:
Súmula CARF n.o 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A referida súmula teve por suporte os seguintes paradigmas: Acórdão n.o 102-
46574, de 01/12/2004, Acórdão n.o 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão n.o 106-14266, de
21/10/2003, Acórdão n.o 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão n.o 108-07562, de 16/10/2003,
Acórdão n.o 201-68026, de 20/05/1992, Acórdão n.o 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão n.o
202-09572, de 14/10/1997, Acórdão n.o 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão n.o 203-06545, de
09/05/2000.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010521/2007-31

corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
De mais a mais, este Colegiado já se manifestou na mesma medida no Acórdão n.o
2202-005.345, de 06/08/2019, de minha relatoria.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital